Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-29.2021.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-29.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENIETA SOARES DA SILVA MACHADO - CPF: 172.507.811-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, a qual, na hipótese dos autos, é prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000773-29.2021.8.11.0028

APELANTE:

ZENIETA SOARES DA SILVA MACHADO

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZENIETA SOARES DA SILVA MACHADO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da autora, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que foi demonstrada
“a ocorrência de possível fraude, impugnando devidamente a suposta assinatura, pois é nítida a diferença das assinaturas, bem como que os valores formam liberados em conta diversa da parte autora, sendo que possui conta junto ao Banco do Brasil e a suposta transferência dos valores foi para conta do banco bradesco, conta que a recorrente desconhece, ficando comprovado mais uma vez a irregularidade”
(sic).

Sustenta
“que a assinatura original da Recorrente é “tremida”, enquanto que a suposta assinatura do contrato possui letras arredondadas, completamente distinta da verdadeira assinatura da Recorrente”
(sic).

Ressalta que embora tenha impugnado
“a suposta assinatura lançada no suposto contrato, demonstrando a nítida ocorrência da fraude, enquanto que a Recorrida se manteve inerte, sem comprovar a legalidade e legitimidade da suposta assinatura, ônus que lhe incumbia”
(sic), a magistrada de piso julgou antecipadamente a lide, cerceando-lhe seu direito de defesa, já que o contrato firmado com a recorrida consta uma assinatura da qual desconhece e, ainda, porque os valores foram depositados em conta que a autora desconhece.

Diante do exposto, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para anular a sentença de primeiro grau, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que os autos retornem à origem para realização da prova técnica. Se assim não entender o Colegiado, postula a procedência dos pedidos da inicial, no sentido de desconstituir os descontos oriundo do suposto empréstimo, a repetição do indébito de forma dobrada de todos os valores descontados, bem como seja condenada a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tudo devidamente corrigido e atualizado desde o evento danos (Id 150879913).

Em contrarrazões, a instituição apelada defende que o contrato foi efetivamente firmado com a parte autora, de modo que não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato nº. 590310165, celebrado em 17/01/2019, ressaltando, inclusive, que o TED foi disponibilizado na conta corrente da mesma.

Aduz que
“não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato nº 598699339 tendo em vista que foi celebrado em 17/10/2019, no valor de R$ 768,11, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,80, mediante desconto em benefício previdenciário, sendo que do valor contratado, foi deduzido a quantia de R$ 462,17, para a quitação do saldo devedor do contrato nº 588198737, cuja parte Autora, quis renegociar, sendo liberado o valor líquido de R$ 305,94”
(sic).

Defende que
“caso seja levantada qualquer dúvida acerca do acima disposto, requer-se, desde já, a expedição de ofício ao Banco Bradesco, agência 1263, Avenida Couto Magalhães, 1250 – Centro, Várzea Grande - MT - CEP: 78110-400, para juntar extrato do período da transferência (06/2017) ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da Parte Autora”
(sic).

Diante disso, argumenta que não há falar em indenização pelo dano material e nem mesmo moral, tendo em vista que não houve falha nos serviços contratados. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso (Id 150879916).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id151564194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ZENIETA SOARES DA SILVA MACHADO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, visando desconstituir o empréstimo consignado efetivado em 31/10/2019, no valor de R$768,11 (setecentos e sessenta e oito reais e onze centavos), com parcelas mensais de R$19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), da qual desconhece ter contratado, à exemplo do valor que foi creditado em sua conta corrente.

O banco requerido, em sua defesa, aduziu que a avença é válida, conforme contrato formalizado entre as partes (Id 150879904), igualmente reforçado por meio do documento que comprova a liberação do valor em conta – TED (Id 150879903), além de outros documentos juntados na mesma oportunidade, pelo qual requereu a improcedência dos pedidos inaugurais.

Na impugnação à contestação, a requerente aduziu que a assinatura formalizada no contrato é falsa, grosseira, sendo possível constatar a olho nu, além de reforçar que desconhece o número de telefone informado e de todos os supostos dados apresentados nas telas do sistema interno da instituição bancária juntados com a contestação (Ids 150879905, 150879906 e 150879908), o que confirma que a requerente tenha sido vítima de fraude (Id 150879910).

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a magistrada de primeiro grau, entendendo que o feito comportava julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob o argumento de que “
o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora, devidamente assinado, com assinaturas bastante semelhante à da procuração e do documento de identidade. O contrato indica a contratação de empréstimo no valor de R$ 779,00 em 17/10/2019. Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores. Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de TED para a conta da autora. Com efeito, a requerida apresentou ainda tela sistêmica com todos os dados da requerente, atestando a alegação de que houve a efetiva contratação. Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação e afirmou desconhecer a assinatura, contudo, tal alegação já foi afastada, ante as provas apresentadas pelo requerido. Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo”
.

Por fim, ainda complementou que “
Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes
” (Id 150879912).

Não se conformando com a sentença, a autora interpõe o presente apelo, em que defende que seu direito de defesa foi cerceado, na medida em que postulou pela prova grafotécnica, ante a falsificação da assinatura aposta no contrato questionado, de modo que entende que não comportaria julgamento antecipado.

Com razão a recorrente.

Para melhor elucidação do caso, colaciono as respectivas assinaturas:

Veja que, apesar de semelhantes, é possível observar diferenças visuais na escrita, o que, somado a todas as circunstâncias e atos promovidos pela autora a fim de comprovar a sua boa-fé, torna-se necessária invocar o princípio da verdade real e, por consequência, determinar a produção da prova grafotécnica.

Diante disso, apenas pelo confronto visual de assinaturas constantes no contrato de empréstimo e na carteira de identidade da apelante é temerário o julgamento antecipado da lide sob o fundamento de não haver fraude.

A propósito, em caso análogo esta Câmara de Direito Privado assim posicionou, confira:

“RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença
.”
(TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa
”
(TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA
. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC.”
(TJ-MG – AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Demais questões suscitadas pela parte recorrida em sede contrarrecursal mostram-se prejudicadas em virtude do acolhimento da preliminar em voga.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022